Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710028595APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES FIRMADOS COM BASE EM CONDENAÇÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SÚMULA 444/STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem bens de um compercio, ameaçando os presentes com revólver.
2 Reputa-se provado o roubo quando o agente, usando violência ou grave ameaça, retira o objeto da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ainda que de maneira fugaz, conforme a teoria da amotio. Neste caso, a versão vitimária foi corroborada pela confissão dos réus e a prisão em flagrante ainda na posse da res.
3 Ações penais ainda em curso e condenações anteriores fulminadas pela prescrição não justificam a exasperação da pena. Súmula n. 444/STJ.
4 Correto o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena se o réu é tecnicamente primário e sentença a estabeleceu acima de quatro anos e inferior a oito, nos termos do art. 33, §2o, "b", do CP.
5 Provimento parcial da apelação de Max e desprovimento dos demais recursos.